Tribunal: TJMT
Processo: 1038029-84.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1038029-84.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível de Várzea Grande.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.
Recorrida: J.A REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDA QUITADA - DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – TEMA 1.078 DO STJ - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.
2. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.881.453/RS e 1.881.456/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1078), firmou o entendimento no sentindo de "o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Fica mantida a obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame, como determinado na sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038029-84.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLINERGY SOLUCOES ENERGETICAS E CLIMATIZACAO LTDA - CNPJ: 04.376.287/0001-00 (RECORRENTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), BRUNO FERNANDO MACEDO BOZZI - CPF: 065.075.099-30 (ADVOGADO), THAIS OLIVEIRA SANTA CLARA - CPF: 076.183.039-16 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDA QUITADA - DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – TEMA 1.078 DO STJ - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

2.

Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.881.453/RS e 1.881.456/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1078), firmou o entendimento no sentindo de
"o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Fica mantida a obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame, como determinado na sentença.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022